Tribunal: STF
Processo: Rcl 70169
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento em Agravo de Petição nº 0000065-86.2015.5.06.0192. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que foi responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Ao final, requer: 



    “a) Que seja concedida a tutela provisória de urgência para suspender a execução trabalhista n. 0000065-86.2015.5.06.0192– originária da Primeira Vara do Trabalho de Ipojuca – TRT da Sexta Região, até o julgamento final da presente reclamação. 



    (...)



    f) No mérito, julgue procedente a reclamação, cassando o acordão da primeira turma do TRT – Sexta Região (PE), no agravo de instrumento em agravo de petição n. 0000065- 86.2015.5.06.0192, que descumpriu decisão liminar com repercussão geral no RE 1387795 MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e determine a suspensão da execução até o julgamento do tema 1232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”. (eDOC 1, ID: 3628e553)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão à empresa reclamante.



    Isso porque, o Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região, incluiu a ora reclamante no polo passivo da demanda trabalhista em fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, por se tratar de empresa consorciada da devedora principal naqueles autos. Confira-se o teor do acórdão reclamado:



    “Esclareço que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é o mecanismo apto a ser utilizado pela parte exequente para garantir o contraditório prévio a empresa que supostamente faz parte de grupo econômico, conforme delineado no RE 1.387.795 e nas Reclamações Constitucionais 60.487 e 60.263. 



    Entretanto, não prospera a insurgência das agravantes quanto ao indeferimento do sobrestamento do processo até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG. 



    É que, na hipótese dos autos, não há pedido de reconhecimento de grupo econômico, mas tão somente de inclusão das empresas consorciadas no polo passivo da execução, coisas que não se confundem. 



    O alentado inconformismo nenhum reparo enseja a r. sentença que atribui às agravantes a responsabilidade pela satisfação do crédito laboral. 



    Ademais, por certo, o fato de a decisão do STF - Tema 1232, que reconheceu a repercussão geral quanto aos processos que tratam da possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, não houve e não há automática suspensão de processos em âmbito nacional sobre questão na qual se reconheceu repercussão geral, in verbis:. 



    ‘(...) É permitida a inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico (art. 2°, §§2° e 3°, da CLT) e que não participou da fase de conhecimento, desde que o redirecionamerto seja precedido da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 133 e 137 do CPC, com as modificações do art. 855-A da CLT. Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017’ (Grifei). 



    Outrossim, o exequente fundamentou de maneira pormenorizada os motivos ensejadores que justificam a responsabilidade das empresas agravantes, ora consorciadas (EMPR ESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A, e CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A ("CBM"), de modo que o exercício da ampla defesa não restou prejudicado, sendo este exercido em sua plenitude. 



    No que toca à suspensão do processo em decorrência da deliberação existente no tema de repercussão geral 1232, observo que o caso dos autos não se inscreve na situação ali delineada, porquanto garantido o contraditório prévio, e, por se tratar de inserção de empresa consorciada e não integrante do mesmo grupo econômico, sendo, portanto, motivo de distinção. 



    O Tema 1232 discute a aplicação das disposições do CPC de 2015, e, portanto, não repercute na inclusão das agravantes do polo passivo da execução, já que se trata de inserção de empresa consorciada na fase de execução. No caso dos autos, não se trata de deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, mas reconhecimento de responsabilidade pelos créditos da parte exequente na fase de execução por empresa consorciada. Logo, para discutir a respectiva inclusão no polo passivo, as agravantes deveriam ter garantido a execução e interposto os recursos pertinentes à fase de execução, tendo as EMP RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A e CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A ("CBM") deixado de fazer. 



    Sendo assim, não conheço dos recursos por ausente a garantia do juízo e ofensa ao princípio da dialeticidade. Restam prejudicados os demais itens do recurso.” (eDOC 21, ID: ac146481) 



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVOS DE PETIÇÃO DAS EXECUTADAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é o mecanismo apto a ser utilizado pela parte exequente para garantir o contraditório prévio a empresa a ser incluída na fase de execução. No caso dos autos, não se trata de deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, mas reconhecimento de responsabilidade pelos créditos trabalhistas da parte exequente na fase de execução por empresa que fez parte de consórcio. Logo, para discutir a respectiva inclusão no polo passivo, as agravantes deveriam ter garantido a execução e interposto os recursos pertinentes à fase de execução, o que as agravantes deixaram de fazer. Recursos não conhecidos por ausência de garantia do juízo”. (eDOC 21, ID: ac146481)



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Nesse contexto, é importante salientar que, recentemente, a Primeira Turma desta Corte referendou medida cautelar, asseverando que o entendimento firmado no tema 1232, aplica-se às empresas consorciadas, em reclamação ajuizada pela mesma parte reclamante da presente ação. Vide:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, no qual discutida a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, aplica-se à empresa integrante de consórcio. 2. Medida cautelar referendada”. (Rcl 66880 Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6.6.2024, grifo nosso)



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de parcial procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo nº 0000065-86.2015.5.06.0192, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente